Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705585-51.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE EMBARGADO: JOAO BAPTISTA TINOCO DE LIMA, LEONARDO CARVALHO DE LIMA, ESPÓLIO DE AUREA CARVALHO DE LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a questão da gratuidade não fora ventilada no apelo. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020 11:10:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador